Tribunal: STF
Processo: RE 203920
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
FINSOCIAL - PRESTADORA DE SERVIÇOS - ARTIGO 56 DO
ADCT. O artigo 56 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias não abrange a situação das prestadoras de serviços. Daí
a valia constitucional dos diplomas que implicaram a elevação da
alíquota do que por elas devido a partir do disposto no artigo 28 da
Lei nº 7.738/89.